Tribunal: TJSP
Processo: 1052037-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Cargo de Oficial Administrativo na Penitenciária I de Guarulhos – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau máximo – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Cargo de Oficial Administrativo na Penitenciária I de Guarulhos – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo – Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau máximo – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – Autora que labora no setor administrativo da Penitenciária – Ausência de demonstração de contato permanente com detentos doentes – Atividade de trabalho da servidora que não pode ser equiparado ao trabalho ou operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante, na forma prevista no Anexo 14 da NR 15 – Precedentes – Ausência de elementos que justifiquem o pagamento do adicional de insalubridade pretendido pela parte autora - Sentença reformada – Reexame necessário, por interposto, e recurso fazendário providos.